Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso foi redistribuído a minha Relatoria em razão de possível prevenção indicada na certidão de id. 36663581, relativamente a dois recursos anteriormente interpostos em face de decisão proferida em autos conexos. Não obstante, a mesma certidão aponta anterior interposição de agravo de instrumento (AI 0717193-49.2022.8.07.0000) contra decisão proferida nos autos de origem, o qual foi distribuído à eg. Primeira Turma Cível, sob a Relatoria do Exmo. Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, tendo sido proferida decisão liminar que ora compõe a causa de pedir do recurso. Nesse contexto, vislumbro prevenção em favor daquela eg. Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Embora não seja o típico caso de prevenção, em que recursos de ações conexas são distribuídas ao mesmo órgão julgador e Relator, o desejável na instância recursal é a uniformização de entendimento, criando no jurisdicionado a certeza de que uma mesma decisão será adotada diante de casos idênticos ou assemelhados. Para tanto, necessário se faz que as decisões advenham do mesmo órgão julgador e do mesmo Relator. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que redistribua os autos à Primeira Turma Cível, e se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. I. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator